Tribunal: TJDFT
Processo: 0749478-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão, rejeitando o pedido da parte de maneira fundamentada.
2. No caso específico dos autos, o acórdão não se revela incongruente ou omisso, pois o pedido de bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito da embargada foi indeferido, pois atingiria direito de terceiros, quais sejam as instituições financeiras que administram os cartões de crédito e têm lucro com a atividade comercial.
3. Os Embargos de Declaração não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.